Tribunal: TJBA
Processo: 8116844-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8116844-73.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIAS RAMOS DE SOUZA Advogado(s): APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a validade da taxa de juros remuneratórios contratualmente estipulada e afastou alegação de abusividade, com majoração dos honorários para 17% sobre o valor da causa. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo admitida, em tese, a revisão das cláusulas contratuais que imponham desvantagem excessiva ao consumidor (art. 6º, V, CDC). No entanto, para a configuração da abusividade da taxa de juros, é imprescindível a demonstração concreta de desequilíbrio contratual, o que não ocorreu in casu. Nesse ínterim, a simples elevação da taxa contratada em relação à média de mercado não configura abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS). A média de mercado representa apenas um referencial e não impõe um limite legal ou judicial à liberdade contratual. Desta forma, inexistem elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n° 8116844-73.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante ELIAS RAMOS DE SOUZA e como agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/A